Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. COLAÇÃO DE GRAU OBSTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a promoção da colação de grau da autora e a consequente emissão do diploma, para declarar a inexistência do débito de R$ 1.333,08 (mil trezentos e trinta e três reais e oito centavos) e para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que não existem provas da falha na prestação dos serviços e que a recorrida não solicitou a emissão do diploma, razão pela qual não há demora injustificada.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50555521) e com preparo regular (ID 50555523 e 50555524). Contrarrazões apresentadas (ID 50555530).

3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.

4. Não há que se falar na incompetência do juízo. A causa de pedir da demanda é a falha na prestação dos serviços pela ré, que teria alterado o histórico escolar da autora e excluído a informação de matérias cursadas, supostamente em razão da existência de débito. A emissão do diploma é requerida como consequência do reconhecimento da falha na prestação dos serviços, não estando a matéria submetida ao tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal. Reconhecida a competência do juízo para tratar sobre relações de consumo e vícios na prestação dos serviços, rejeito a preliminar de incompetência suscitada.

5. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC).

6. No caso, após a emissão de histórico escolar em que consta a aprovação da autora no Estágio Supervisionado em Imagem I (ID 50555319 - Pág. 2) e o Estágio Supervisionado em Imagem II em andamento, a requerida emitiu novo documento em que as matérias constam como “falta cursar”.

7. A recorrente não impugnou os fatos de forma específica, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 341 do CPC. Não justificou a alteração do documento, tampouco comprovou a existência dos débitos que ensejaram a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 50555513 - Pág. 5), deixando de apresentar qualquer razão para obstar a colação de grau da requerente. Ademais, se a autora sequer obteve histórico escolar com a indicação de aprovação em todas as disciplinas, não é razoável exigir que esta formule requerimento de emissão do diploma.

8. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu demonstrar fatos impeditivos do direito do autor, o que não se verifica no caso. Assim, comprovada a alteração do histórico escolar e o impedimento da autora de participar da colação de grau, não merece reparo a sentença proferida.

9. Ressalte-se que os fatos são suficientes para ensejar danos morais, porquanto a autora foi impedida de participar da colação de grau e coagida a cursar novamente matérias já cursadas, o que viola direitos da personalidade. O quantum arbitrado se mostra razoável e proporcional.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.